Tribunal: STF
Processo: RE 192651
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGREGAÇÃO: DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA SUPERVENIÊNCIA DAS NORMAS
ESTADUAIS. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL AGREGADO PELA DECISÃO
RECORRIDA. CORRELAÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES EXTINTAS E OS NOVOS CARGOS.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
1. Estando a vantagem pessoal regularmente apostilada pelo
exercício do cargo em comissão ocorre a sua incorporação ao
patrimônio do servidor, não podendo o percentual agregado ser
suprimido sob pena de ofensa ao seu direito adquirido.
2. Identidade entre as novas funções e as anteriormente
exercidas: correlação. Direito não deferido pela instância
ordinária, que somente assegurou ao servidor a manutenção dos
percentuais agregados na forma da lei revogada, mas não deferiu como
base de cálculo os valores das novas funções porque afastada a
pretensa correspondência.
Agravo regimental não provido.